Tribunal: STF
Processo: HC 257452
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO; CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR: TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Martins Coelho, advogado, em 5.6.2025, em benefício de Larissa Batista de Carvalho, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 984.833/GO, mas concedeu habeas corpus, de ofício, “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise como entender de direito a questão veiculada pela defesa relativa à quebra de sigilo telefônico” (fl. 57, e-doc. 6).



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente e de corréu, em 24.1.2025, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Rialma/GO, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.090/1990).



    Em 31.1.2025, o juízo de primeira instância indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva da paciente e de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5076700-12.2025.8.09.0136 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 25.2.2025, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA Lei de Drogas, nos artigos 12, 14 E 16 da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 244-B da Lei nº 8090/1990. TESE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS SIGILOSOS. 1) Consoante exegese do artigo 7º, inciso XIV e § 11, da Lei nº 8.906/1994, c/c a Súmula Vinculante14 do STF, o direito de acesso aos autos não é absoluto, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa na negativa de vista se houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências sigilosas. Decisões CONVERSIVA DA CUSTÓDIA FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA E INDEFERITÓRIA DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. TESE de ausência De fundamentação concreta; de aplicabilidade das medidas restritivas alternativas à prisão; e DE predicação pessoal favorável. IMPROCEDÊNCIA. 2) Demonstrada, com suporte nos elementos dos autos, a necessidade de decretação e manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em face da recalcitrância da paciente, que supostamente integra organização criminosa e insiste em descumprir a Lei, e da gravidade dos crimes, fundamentos de cautelaridade autorizadores da constrição provisória, inexiste constrangimento a ser reparado pelo habeas corpus, sendo certas a inviabilidade da aplicação de providências acautelatórias de menor onerosidade e a irrelevância de possuir predicação pessoal favorável. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 3) Não se concede a prisão domiciliar, notadamente à mãe que supostamente praticou delitos, inclusive em sua residência, quando não ficar comprovado, estreme de dúvidas, que a criança dependa exclusivamente de seus cuidados. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 26, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 984.833/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.2.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus, de ofício, “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise como entender de direito a questão veiculada pela defesa relativa à quebra de sigilo telefônico” (fl. 57, e-doc. 6).



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás que, em 28.4.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 5076700-12.2025.8.09.0136, Juiz Respondente em Segundo Grau Rogério Carvalho Pinheiro, julgou prejudicada a impetração, porque foram habilitados os defensores da paciente.



    6. A decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 984.833/GO é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a paciente teria direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    Assevera que “não há elementos concretos para inferir que houve o cometimento do crime em sua residência ou perante seus filhos” (fl. 3, e-doc. 1) e que “a denunciada traz aos autos prova idônea de que possui dois filhos, um com 6 anos e outra com 15” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “não se confunde a liberdade provisória com a prisão domiciliar, porém, podem ser aplicadas medidas cautelares acompanhando a prisão domiciliar, e é o que se pede nesta oportunidade, nos termos do art. 318 – B do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a paciente está presa em comarca diversa do julgamento, bem como de sua residência e de seus familiares, razão pela qual não recebeu visitas até o momento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a filha da paciente está com problemas psiquiátricos, principalmente decorrentes do afastamento da paciente do seu lar, bem como da ausência de condições de realizar visitas em comarca diversa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A intimação do Ministério Público para se manifestar a respeito do presente remédio constitucional; 



    b) A concessão da ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar; 



    c) desde já, manifesta o interesse na sustentação oral e na intimação para a pauta presencial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 984.833/GO.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 25.3.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A questão sobre a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, apresentada nesta impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Criminal da comarca de Rialma/GO indeferiu pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:



    “A acusada, através de defensora devidamente constituída, requereu a revogação da prisão preventiva, arguindo sinteticamente que não subsistem os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, tendo na oportunidade informado que não apresenta risco à ordem pública, bem ainda que ostenta predicativos pessoais favoráveis, tais como residência fixa no distrito da culpa. No que tange à substituição da prisão, alegou que possui filhos com idade inferior a 18 anos, sendo um deles menor de 12 anos. Jungiu documentos no evento 37, como comprovante de endereço da representada/requerente e certidões de nascimento de seus filhos. 



    Entretanto, em análise dos autos, extrai-se que a requerente alega ser ‘diarista’, sem jungir aos autos qualquer prova de sua atividade, sendo certo que se trata de atividade econômica, mesmo que provada, instável e, ainda, comprovante de endereço em nome de sua genitora. 



    Assim, consigno que o pedido da nobre defesa resta prejudicado diante da permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, haja vista que, permanecem presentes os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, pois há fortes motivos evidenciando que caso a acusada seja colocada em liberdade, constituiria ameaça a ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou, ainda, de que a mesma se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação. 



    No mesmo diapasão, extrai-se que, em momento pretérito à sua atual prisão preventiva, a representada foi beneficiada com a liberdade provisória, entretanto, além de descumprir as medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas, ensejou motivos para nova segregação, haja vista sua renitência em se portar de acordo com a lei e continuar envolvida com práticas criminosas, supostamente integrando uma organização criminosa, conforme consta no arcabouço probatório. 



    Como será demonstrado a seguir, a manutenção da prisão preventiva é a medida a ser imposta, vez que presentes os requisitos legais, inclusive, por não se revelarem adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas, neste momento. 



    No mais, saliento que eventuais predicados pessoais favoráveis da acusada, como eventualmente possuir residência fixa e, ainda, deter profissão (apesar de exercer atividade aparentemente informal), por si sós, não são garantidores da liberdade, quando presentes os requisitos do ergástulo preventivo. 



    Nesse sentido: (...).



    De outro modo, em análise ao conjunto probatório, constata-se provas robustas quanto a existência do fato e indícios suficientes de autoria e materialidade, constantes no relatório de investigação criminal (seq. 01). 



    Ainda, a representada requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob arguição de que possui filho menor que necessita dos seus cuidados. Assim sendo, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, há que se proceder a análise do art. 318 do Código de Processo Penal: (...).



    Da análise dos autos, observo que o simples fato da representada possuir filho menor de 12 anos não é o bastante para a concessão da prisão domiciliar, uma vez que não restou cabalmente demonstrado que os cuidados da mesma são indispensáveis aos filhos, pois tão somente alegou possuir filhos menores, sendo uma de 14 (quatorze) anos e o outro de 6 (seis) anos, respectivamente. 



    Assim, o simples fato de possuir um filho menor de 12 anos de idade não pode ser utilizado como meio de permanecer na prática de crimes e de se manter livre do encarceramento necessário para garantia da ordem pública, principalmente, considerado o caso em tela, vez que as condutas supostamente praticadas pela representada (tráfico de drogas, comércio ilegal de armamento e corrupção de menores) o qual pode ter sido praticado de sua própria residência, como pode vir a ser, caso a ela seja deferida a prisão domiciliar, de modo que referido benefício lhe possibilitará o retorno à prática delitiva. 



    Observo, ainda, que a aplicação de outras medidas cautelares a representada/requerente não são suficientes no caso vertente, conforme demonstrado em linhas passadas. 



    No mesmo diapasão, verifica-se que a denunciada não conseguiu comprovar a sua situação de excepcionalidade a ensejar o benefício pleiteado, conforme os documentos jungidos no evento nº 37, aliado ao fato de que consta na certidão de nascimento da criança o nome de seu genitor, indicando que a representada/requerente não se trata da única responsável pelos cuidados do filho, conforme exige a legislação. 



    Destarte, não vislumbro qualquer alteração fática e jurídica na condição da acusada/requerente, bem como a defesa não trouxe aos autos nenhum fato novo que pudesse ensejar na revogação da medida acautelatória. Não ocorre, portanto, novidade capaz de modificar as razões já aludidas que foram o fundamento da prisão do mesmo. 



    Para decretação da prisão preventiva, exige-se, como medida cautelar de natureza penal necessariamente, a presença de dois pressupostos fundamentais: o primeiro, configurado no fumus comissi delicti, ou seja, ‘indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime’, e o segundo, assenta-se no periculum libertatis, configurado nas hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles ‘a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.’ Além desses requisitos, devem-se as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP se revelarem inadequadas ou insuficientes. 



    Ainda, se faz necessário a presença de mais um requisito, podendo ser qualquer um deles, quais sejam: ‘garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.’ 



    Deste modo, consigno que a necessidade de manutenção da segregação da acusada está fundada, principalmente, na necessidade de se garantir a ordem pública, objetivando-se inibir a reiteração de novas condutas delituosas, já que a liberação prematura da mesma poderá estimular o cometimento de novos crimes. 



    Adscrevo, ainda, que tal medida não se restringe somente nas medidas preventivas de controle social, mas abrange de consequência a necessidade de promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. 



    Ante ao exposto, com base nos fundamentos supramencionados, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteado por LARISSA BATISTA DE CARVALHO, acima qualificada, com amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como INDEFIRO o pedido da representada de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar” (fls. 48-51, e-doc. 6).



    12. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pleito de prisão domiciliar apresentado pela defesa da paciente, nestes termos:



    “A duas, porque, em juízo de avaliação superficial e provisória, verifica-se que os atos jurisdicionais impugnados neste habeas corpus atendem aos aspectos extrínsecos de legalidade (= artigos 310 a 315 do CPP) de que se devem revestir toda e qualquer deliberação ordenatória e mantenedora de uma prisão cautelar, porquanto foram editados por autoridades judiciárias competentes, atendendo a pedidos do Ministério Público; os crimes capitulados no artigo 33, caput, da Lei de Drogas; nos artigos 12, 14 e 16 da Lei de Armas e no artigo 244-B da Lei nº 8090/1990 são punidos com penas privativas de liberdade máximas cujo somatório ultrapassa 4 anos e o magistrado prolator das decisões explicitou os motivos de seu convencimento quanto à necessidade da segregação carcerária preventiva da paciente, justificada na periculosidade demonstrada, vez que ‘já foi presa por envolvimento com suposto tráfico e associação ao tráfico de drogas e investigada por pichações das siglas da Facção Criminosa PCC nas cidades de Ceres e Rialma, em companhia da menor Geovanna’, e de que, ‘em momento pretérito à sua atual prisão preventiva, a representada foi beneficiada com a liberdade provisória, entretanto, além de descumprir as medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas, ensejou motivos para nova segregação, haja vista sua renitência em se portar de acordo com a lei e continuar envolvida com práticas criminosas, supostamente integrando uma organização criminosa, conforme consta no arcabouço probatório’, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia. 



    A três, porque, além disso, conforme esposado no pleito de decretação de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, que ‘através da extração dos dados do aparelho celular de Geovanna, foi possível constatar a estreita relação dela com a pessoa de LARISSA BATISTA DE CARVALHO, a qual é conhecida como NAHARA ou METRALHA, e é integrante da facção criminosa PCC e, de acordo com as informações extraídas, seria a suposta ‘madrinha’ da menor GEOVANNA, sendo a pessoa que teria batizado a menor na facção criminosa. Fica bem demonstrado, através do relatório de investigação, que Larissa tem envolvimento, em conjunto com a menor Geovanna, no fornecimento de armas de fogo a serem usadas em homicídios pela facção criminosa, seja para matar rivais do crime, seja para aplicar penalidades a seus integrantes. Larissa já foi presa por tráfico e associação ao tráfico de drogas e investigada por pichações das siglas da Facção Criminosa PCC nas cidades de Ceres e Rialma, em companhia de Geovanna. Diante de todos os elementos obtidos através da extração dos dados do aparelho celular de Geovanna, não restaram dúvidas de que as pessoas de Diego Cordeiro Amorim, conhecido como DIEGO TEREZA, e LARISSA BATISTA DE CARVALHO, conhecida como NAHARA e METRALHA, estão envolvidos nos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, além dos crimes de fornecimento de armas de fogo para integrantes de facção criminosa (com o intuito de cometer homicídios), posse e porte ilegal de armas de fogo, além de corrupção de menor, ao praticar esses delitos com envolvimento da menor GEOVANNA KAMILY VIEIRA SILVA’, ficando patente a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade da paciente e da gravidade do crime. 



    A quatro, porque cediço que, ‘consoante orientação do STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva também quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (TJGO, Habeas Corpus 5149037-31.2023.8.09.0051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, DJe de 10.04.2023), sendo certo que Larissa estava presa preventivamente recentemente por tráfico de drogas e associação criminosa e, além disso, tem condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    A cinco, porque, ao contrário do asseverado na impetração, ‘embora a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal haja concedido o Habeas Corpus coletivo 165704-DF aos pais de crianças, a aplicação desse precedente não é automática, pois o próprio órgão superior trouxe condicionantes’ (TJGO, Habeas Corpus 5055163-42.2022.8.09.0175, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, DJe de 17.03.2022), não se pode olvidar de que ‘a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais’ (STJ-AgRg no HC n. 880.538/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29.4.2024, DJe de 2.5.2024), sendo a negativa, no presente caso, justificada no fato de que, ‘não restou cabalmente demonstrado que os cuidados da mesma são indispensáveis aos filhos, pois tão somente alegou possuir filhos menores, sendo uma de 14 (quatorze) anos e o outro de 6 (seis) anos, respectivamente. Assim, o simples fato de possuir um filho menor de 12 anos de idade não pode ser utilizado como meio de permanecer na prática de crimes e de se manter livre do encarceramento necessário para garantia da ordem pública, principalmente, considerado o caso em tela, vez que as condutas supostamente praticadas pela representada (tráfico de drogas, comércio ilegal de armamento e corrupção de menores) o qual pode ter sido praticado de sua própria residência, como pode vir a ser, caso a ela seja deferida a prisão domiciliar, de modo que referido benefício lhe possibilitará o retorno à prática delitiva’. 



    A seis, porque, consoante esposado pelo magistrado, a paciente ‘não conseguiu comprovar a sua situação de excepcionalidade a ensejar o benefício pleiteado, conforme os documentos jungidos no evento nº 37, aliado ao fato de que consta na certidão de nascimento da criança o nome de seu genitor, indicando que a representada/requerente não se trata da única responsável pelos cuidados do filho, conforme exige a legislação’” (fls. 23-24, e-doc. 6).



    13. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da legislação penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    14. Na espécie, demonstrou-se a periculosidade da paciente, pela gravidade concreta das condutas imputadas e pela contumácia delitiva, assentadas pelas instâncias ordinárias.



    Tem-se ser a paciente “integrante da facção criminosa PCC” e “tem envolvimento, em conjunto com a menor Geovanna, no fornecimento de armas de fogo a serem usadas em homicídios pela facção criminosa, seja para matar rivais do crime, seja para aplicar penalidades a seus integrantes”. O Tribunal estadual assentou que a paciente “estava presa preventivamente recentemente por tráfico de drogas e associação criminosa e, além disso, tem condenação pela prática do crime de tráfico de drogas”.



    O juízo de primeira instância realçou que, “em momento pretérito à sua atual prisão preventiva, a representada foi beneficiada com a liberdade provisória, entretanto, além de descumprir as medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas, ensejou motivos para nova segregação, haja vista sua renitência em se portar de acordo com a lei e continuar envolvida com práticas criminosas, supostamente integrando uma organização criminosa, conforme consta no arcabouço probatório”.



    Essas informações comprovam situação de risco ao menor, revelando-se impossível o atendimento do pleito apresentado, especialmente por não se demonstrar que a providência pedida atenderia o melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990). Descabida, portanto, a concessão de prisão domiciliar na situação apreciada. 



    A descrição dos fatos e a conclusão das instâncias antecedentes têm fundamento na legislação vigente, sem demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora